Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. RESP 1.895.936/TO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
3. No entanto, não há divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (REsp n. 1.895.936/TO - Tema 1.150).
4. No caso, a autora efetuou o saque no dia 9.10.1992, em decorrência de sua aposentadoria, momento em que tomou ciência do saldo então existente. Ocorre que somente ajuizou a presente ação em 2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional decenal. Logo, deve ser mantido o entendimento firmado no Acórdão no 1904998, que negou provimento à Apelação, em razão de a pretensão se encontrar fulminada pela prescrição.
5. Em rejulgamento, Apelação não provida. Unânime.